Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, DE ASSÉDIO SEXUAL E DE INJÚRIA PRECONCEITUOSA. DIVERSAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não ocorrendo nulidade por ausência de fundamentação.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras das vítimas, no sentido de que o apelante assediou e importunou sexualmente três vítimas, por diversas vezes.

3. Em relação ao crime de injúria preconceituosa, o conjunto probatório demonstrou a autoria e materialidade. In casu, a vítima, na fase judicial, relatou que tomou conhecimento por outros funcionários que o réu se referia a ela como “sapatona inútil”. Esta versão dos fatos restou corroborada pelas declarações das outras vítimas e testemunhas prestadas em Juízo.

4. Na espécie, as declarações das vítimas foram corroboradas pelo depoimento prestado pelas testemunhas, ouvidas em Juízo, as quais confirmaram as condutas delitivas imputadas contra o réu na inicial acusatória. ameaças de morte em duas oportunidades distintas.

5. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido no aditamento à denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido às vítimas deve ser excluída.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções artigo 215-A c/c o artigo 226, inciso II (importunação sexual praticado por empregador), do artigo 216-A (assédio sexual), na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, e do artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria preconceituosa), na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, ambas em regime inicial aberto, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais às vítimas